Tribunal: TJDFT
Processo: 0011156-82.2015.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. PRESCRIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. REJEITADA. REVELIA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. RESP. 1.631.485/DF. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS. REAJUSTADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O prazo prescricional para cobrança de valores pagos indevidamente a título de comissão de corretagem e taxa de contrato é de 3 (três) anos. Tese consolidada em sede de Recurso Repetitivo (Tema 938 – STJ). Na hipótese de inadimplência do promitente-vendedor, considera-se o termo a quo do prazo prescricional trienal a data do descumprimento da avença.
2. A presunção de verdade que emana da revelia tem caráter relativo e, assim, pode ser descredenciada pelo cenário probatório dos autos.
3. Na hipótese de o construtor/vendedor der causa à resolução do contrato a restituição das parcelas pagas deve ocorrer em sua integralidade, o que é o caso dos presentes autos.
4. A suposta demora na liberação da carta de habite-se não exclui a promitente vendedora da responsabilidade pelos danos causados ao promitente comprador, por se tratar de fato previsível, risco inerente à atividade desenvolvida pela empresa ré, que deve diligenciar para que a liberação do imóvel se dê no prazo previsto no contrato.
5. O Colendo STJ, por meio de julgamento do REsp n.o 1631485/DF, em sede de repercussão geral (Tema 971), decidiu que é possível a inversão, em desfavor da construtora, da cláusula penal estipulada exclusivamente para o consumidor, nos casos de inadimplemento da construtora/incorporadora, pelo atraso na entrega, devendo as obrigações heterogêneas serem convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.